Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1. Para a r. decisão que deixa de apreciar a inicial acusatória, determinando que o Ministério Público junte aos autos termo de representação/renúncia não há recurso específico previsto. Assim, e sustentado erro de procedimento, adequada a reclamação, que se mostra tempestiva (art. 233 do Regimento Interno). 2. Investe o reclamante contra a seguinte decisão judicial (ID 14053417): ÉRICA INÁCIA PEREIRA VILASSO, qualificada, foi denunciada pela suposta prática do delito previsto do art. 171, caput, do Código Penal, por três vezes. Os autos vieram conclusos para apreciação da inicial acusatória. Pois bem. No interregno entre a data narrada na denúncia referente à imputação criminal e a presente, sobreveio ao ordenamento jurídico a Lei no 13.964/19, que alterou a natureza da ação penal relativamente aos crimes de estelionato – mantendo-a pública, mas condicionando seu exercício à representação da vítima. A mudança promovida é de nítido caráter misto – formal e material. Embora disponha sobre tema afeto à ação penal, a representação, como condição de procedibilidade, tem efeitos de caráter material, porque, a depender de seu exercício ou não, reforça ou reduz eventuais direitos penais subjetivos do acusado. Diante desse caráter misto, é forçoso reconhecer a aplicação retroativa, em relação a fatos ocorridos antes da vigência da lei e cujos respectivos processos ainda estão em trâmite. É de se exigir, portanto, a representação das vítimas em processos em curso – sendo insuficiente eventual argumento de que houve registro de ocorrência ou ato assemelhado a demonstrar interesse na persecução penal, sob pena de não haver realmente incidência retroativa. No mais, tenho que o prazo para a manifestação da vítima deve ser a regra geral de seis meses constante do art. 103, do Código Penal, não vislumbrando lacuna que autorize a aplicação do prazo de trinta dias previsto no art. 91, da Lei no 9.099/95. Desse modo, tornem os autos ao Ministério Público, para juntada aos autos de termo de representação/renúncia, ou documento formal que lhes faça as vezes. TAGUATINGA, DF, 4 de fevereiro de 2020 17:09:37. CAIO TODD SILVA FREIRE Juiz de Direito Substituto Com efeito, a nova Lei no 13.964/19 acrescentou o § 5o ao artigo 171 do Código Penal, fixando como regra a ação penal pública condicionada à representação do ofendido. O citado parágrafo trouxe exceções, nos casos em que a vítima é a Administração Pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz. Trata-se, em linha de princípio, de uma norma de caráter processual penal material, e mais benéfica, exigindo-se a sua aplicação para os processos pendentes. Relembre-se, contudo, que, em crimes de ação penal pública condicionada, é dispensável, segundo a jurisprudência, que a representação obedeça maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tenha interesse na persecução penal, a exemplo do comparecimento voluntário na delegacia e em juízo, com claro desejo de promover a apuração dos fatos. De outra parte, há uma lacuna na lei a ser suprida, no tocante ao prazo para representar, nada tendo dito a nova lei, ao contrário da Lei no. 9.099/95. Assim, concedo, em parte, a liminar, nos termos do art. 235 do Regimento Interno, e suspendo os efeitos da decisão impugnada até o julgamento do mérito pelo colegiado. Comunique-se ao MM. Juiz, remetendo-se cópia dos autos da reclamação e desta decisão, e solicitando-se informações no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se a parte contrária. Decorrido o prazo das informações, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Des. Mario Machado Relator